Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600094-69.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE POR
CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do Juízo da 76ª Zona Eleitoral de
Marilândia do Sul/PR que indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereadora em razão da incidência de causa de inelegibilidade decorrente de condenação
criminal, nos termos do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90 (Lei da Ficha Limpa).
O indeferimento baseou-se na não ocorrência do prazo de oito anos contados da extinção
da punibilidade, conforme previsto na Lei Complementar nº 64/90.
Embargos de Declaração opostos pela candidata, alegando obscuridade no acórdão, em
especial quanto ao reconhecimento de ofício da inelegibilidade após o prazo de
impugnação, sem manifestação dos legitimados e sem prazo para contestação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da punibilidade por indulto afeta os
efeitos secundários da condenação criminal, notadamente a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90; (ii) verificar se houve preclusão para o
reconhecimento da inelegibilidade e se houve prejuízo pela ausência de prazo para
contestação.

Num. 44111963 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611195550900000043062976
Número do documento: 24100611195550900000043062976
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:14:42

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
G
G
G
G
G
G
III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90, a condenação criminal por
crimes contra o patrimônio público ou privado acarreta inelegibilidade por oito anos após o
cumprimento da pena ou extinção da punibilidade.
A concessão de indulto, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 631),
extingue apenas os efeitos primários da condenação, sem afetar os efeitos secundários,
como a inelegibilidade.
O argumento de preclusão para o reconhecimento da inelegibilidade não se aplica, uma vez
que o juiz eleitoral pode reconhecer de ofício a existência de causas de inelegibilidade,
conforme a Súmula TSE nº 45, desde que resguardados o contraditório e a ampla d

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600094-69.2024.6.16.0076

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600094-
69.2024.6.16.0076 (DRAP - 0600088-62.2024.6.16.0076), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Elisangela Barbosa Siqueira, julgando-a inapta para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024, para o cargo de Vereadora, no Município de Califórnia sob o número 11520,
com a seguinte opção de nome: Elisangela Boiadeira, nos termos do art. 46 e 58, ambos da
Resolução TSE 23.609, em razão de encontrar-se inelegível no momento com fundamento no item
2, da alínea "e" do inciso I do art. 1º da Lei 64/90, Lei da Ficha Limpa. (Indeferimento ao registro de
candidatura de Elisangela Barbosa Siqueira para concorrer ao cargo de Vereadora, sob número
11520, pelo Progressistas, no Município de Califórnia. No caso em questão, verificou-se a presença
das causa de inelegibilidade em razão de extinção de punibilidade ocorrida em 24/06/20219 e que
se enquadra no previsto no item 2, da alínea "e" do inciso I do art. 1º da Lei 64/90, Lei da Ficha
Limpa, que determina a inelegibilidade por oito anos após a data de extinta da punibilidade de
condenação por crimes cometidos contra o patrimônio público e privado) .RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELISANGELA BARBOSA SIQUEIRA (EMBARGANTE)
MARCELO VRENNA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL
PR (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111963
06/10/2024
11:19
Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
1.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.877

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600094-69.2024.6.16.0076 – Califórnia – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELISANGELA BARBOSA SIQUEIRA
ADVOGADO: MARCELO VRENNA - OAB/SC43847
EMBARGADA: JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE POR
CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do Juízo da 76ª Zona Eleitoral de
Marilândia do Sul/PR que indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereadora em razão da incidência de causa de inelegibilidade decorrente de condenação
criminal, nos termos do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90 (Lei da Ficha Limpa).
O indeferimento baseou-se na não ocorrência do prazo de oito anos contados da extinção
da punibilidade, conforme previsto na Lei Complementar nº 64/90.
Embargos de Declaração opostos pela candidata, alegando obscuridade no acórdão, em
especial quanto ao reconhecimento de ofício da inelegibilidade após o prazo de
impugnação, sem manifestação dos legitimados e sem prazo para contestação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da punibilidade por indulto afeta os
efeitos secundários da condenação criminal, notadamente a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90; (ii) verificar se houve preclusão para o
reconhecimento da inelegibilidade e se houve prejuízo pela ausência de prazo para
contestação.

Num. 44111963 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611195550900000043062976
Número do documento: 24100611195550900000043062976
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:14:42

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
G
G
G
G
G
G
III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90, a condenação criminal por
crimes contra o patrimônio público ou privado acarreta inelegibilidade por oito anos após o
cumprimento da pena ou extinção da punibilidade.
A concessão de indulto, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 631),
extingue apenas os efeitos primários da condenação, sem afetar os efeitos secundários,
como a inelegibilidade.
O argumento de preclusão para o reconhecimento da inelegibilidade não se aplica, uma vez
que o juiz eleitoral pode reconhecer de ofício a existência de causas de inelegibilidade,
conforme a Súmula TSE nº 45, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.
A tramitação de Revisão Criminal mencionada pela recorrente, ainda que em andamento,
não suspende os efeitos da condenação, já que não houve concessão de liminar ou efeito
suspensivo.
O acórdão analisou de forma clara e suficiente os pontos levantados pela embargante,
sendo desnecessário qualquer reparo. Os embargos de declaração não podem ser
utilizados para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar eventuais omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, mantendo integralmente o
acórdão recorrido.
Tese de julgamento: "A concessão de indulto não afeta os efeitos secundários da
condenação criminal, como a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'e', da Lei Complementar
nº 64/90, sendo possível o reconhecimento de ofício dessa condição pelo juiz eleitoral,
desde que resguardado o contraditório".

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "e"
Código de Processo Civil, art. 1.022
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 36
Súmula TSE nº 45
Súmula STJ nº 631

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060130937, Rel. Min. Benedito Gonçalves, PSESS
13/10/2022

STF, Súmula nº 631

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024
Num. 44111963 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611195550900000043062976
Número do documento: 24100611195550900000043062976
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:14:42

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELISÂNGELA BARBOSA
SIQUEIRA, em face do Acórdão de id. 44067234, pelo qual fora negado provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença de indeferimento do seu registro de candidatura, em
razão de inelegibilidade decorrente de condenação criminal, nos termos do item 2, da
alínea "e" do inciso I do art. 1º da Lei 64/90.

Em suas razões, afirma o embargante que a R.Decisão se coloca obscura na
medida em que o apontamento que se faz para análise do pedido de registro, trata de
causa de inelegibilidade infraconstitucional sem impugnação realizada por legitimados por
lei no prazo legal, sem o devido prazo para contestação (07) sete dias (não para mera
manifestação).

Requer, ao final, o recebimento do presente Embargos de Declaração para
que, SEJAM ACOLHIDOS, dignando-se a esclarecer quanto à obscuridade, com a devida
vênia, em relação ao conhecimento de ofício de causa de inelegibilidade após prazo de
impugnação (preclusão), sem a manifestação por legitimados (art. 3º, LC nº 64/90), e
ainda, sem oportunizar prazo legal para contestação (art. 4º, LC nº 64/90 e art. 5º, incs.
LIV e LV da CF/88), acarretando em enorme prejuízo à defesa.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração, visto que, da leitura das razões da parte embargante,
denota-se a pretensão de reformar o v. Acórdão através dos presentes aclaratórios, ante
o seu inconformismo com o decidido por este E. TRE. Não se vislumbra, pois, qualquer
situação de omissão, contradição ou obscuridade no decidido

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
devem ser conhecidos.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 44111963 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611195550900000043062976
Número do documento: 24100611195550900000043062976
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:14:42

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE POR
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA
CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do Juízo da 76ª
Zona Eleitoral de Marilândia do Sul/PR, que indeferiu o pedido de registro
de candidatura ao cargo de vereadora, em razão da incidência de causa de
inelegibilidade decorrente de condenação criminal, conforme o art. 1º, I,
"e", da Lei Complementar nº 64/90 (Lei da Ficha Limpa).
1.2. O indeferimento baseou-se no fato de que não decorreu o prazo de a
contar da extinção da punibilidade, sendo aplicável o prazo de
inelegibilidade de oito anos, previsto na Lei Complementar nº 64/90.
1.3. A recorrente sustenta, entre outros argumentos, a preclusão para o
reconhecimento de inelegibilidade, por ausência de impugnação ao registro
dentro do prazo legal, além de mencionar a tramitação de Revisão
Criminal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da
punibilidade por indulto afeta os efeitos secundários da condenação
criminal, notadamente a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei
Complementar nº 64/90.
2.2. Verifica-se também se houve preclusão para o reconhecimento da
inelegibilidade e o impacto da tramitação de Revisão Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 1º, I, "e", da LC 64/90, a condenação criminal por
crimes contra o patrimônio público ou privado acarreta inelegibilidade por
oito anos após o cumprimento da pena ou extinção da punibilidade.
3.2. A concessão de indulto, conforme entendimento consolidado pelo STJ
(Súmula 631), extingue apenas os efeitos primários da condenação, sem
afetar os efeitos secundários, como a inelegibilidade.
3.3. O argumento de preclusão para o reconhecimento da inelegibilidade
não se aplica, uma vez que o juiz eleitoral pode reconhecer de ofício a
existência de causas de inelegibilidade, conforme a Súmula TSE nº 45.
3.4. A Revisão Criminal mencionada pela recorrente, ainda que em
Num. 44111963 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611195550900000043062976
Número do documento: 24100611195550900000043062976
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:14:42

tramitação, não suspende os efeitos da condenação, já que não houve
concessão de liminar ou efeito suspensivo.
3.5. Portanto, permanece a ausência de condição de elegibilidade da
recorrente, que impede a concessão de registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Por tais razões, voto por conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo o indeferimento de seu registro de candidatura.

Tese de julgamento: "A concessão de indulto não afeta os efeitos
secundários da condenação criminal, como a inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, 'e', da LC 64/90, sendo possível o reconhecimento de ofício dessa
condição pelo juiz eleitoral, desde que resguardado o contraditório".

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I,
"e"; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 36; Súmula TSE nº 45; Súmula
STJ nº 631.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº
060130937, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: PSESS, 13/10/2022.

Sustenta o embargante que o Acórdão seria obscuro no ponto em que
desproveu o recurso sem aclarar o ponto em que não teria havido impugnação para
embasar o indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura.

Sem razão o embargante.

O Acórdão, de forma cristalina, analisou a questão, sendo desnecessário
qualquer reparo.

Confira-se:

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Como narrado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por ELISANGELA
BARBOSA SIQUEIRA, em face da sentença que indeferiu seu registro de
candidatura.

Na espécie, restou incontroverso nos autos que a recorrida foi condenada
pela prática do crime de furto qualificado, com fulcro no art. 155, § 4°,
incisos II e IV, c/c art. 71 do Código Penal, e que punibilidade relativa a tal
condenação somente foi extinta em 22/12/2017, com a publicação do
Decreto n.º 9246/2017 de indulto natalino.

Efetivamente, conforme consta no sistema INFODIP da Justiça Eleitoral,
bem como nas demais certidões apresentadas, a recorrente fora condenada
criminalmente pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inc. II e IV,
Num. 44111963 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611195550900000043062976
Número do documento: 24100611195550900000043062976
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:14:42

c/c art. 71, ambos do Código Penal, com pena de 2 anos e 4 meses de
reclusão, nos autos 0001623-60.2011.8.16.0045, com data do trânsito em
julgado em 29/06/2015. (Id.44034532)

Posteriormente, houve a publicação do indulto nº 9.246 de 21 de dezembro
de 2017, a Vara de Execução de Apucarana, através dos autos nº.
0010305-31.2016.8.16.0044, por meio de sentença declarou extinta a
punibilidade. (Id. 44034481).

Com efeito, embora o decreto presidencial tenha concedido o indulto à
recorrente, e este tenha sido homologado pelo juízo da execução, os efeitos
da medida restringem-se à extinção da punibilidade. O indulto não alcança
as consequências extrapenais, de modo que, no tocante aos direitos
políticos, especialmente em relação à inelegibilidade, não há produção de
qualquer efeito jurídico.

Nesse sentido, há entendimento consolidado tanto pelo Tribunal Superior
Eleitoral, quanto no Superior Tribunal de Justiça, cuja matéria encontra-se
sumulada.

Súmula STJ Nº 631

Enunciado: O indulto extingue os efeitos primários da
condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos
secundários, penais ou extrapenais.

(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019)

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO DISTRITAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 1,
DA LC 64/90. CONDENAÇÃO. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA.
ARTS. 297 C/C 304 DO CÓDIGO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL.
NÃO EXTINÇÃO. EFEITOS SECUNDÁRIOS. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão unânime por meio do
qual o TRE/DF indeferiu o registro de candidatura da recorrente ao
cargo de deputado distrital nas Eleições 2022, haja vista a
inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90.

2. Consoante o art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90, são inelegíveis, até o
transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena, os
condenados mediante decisão judicial de órgão colegiado ou transitada
em julgado pela prática de crime contra a fé pública.

3. No caso, é inequívoco que a recorrente ostenta condenação penal
oriunda da Justiça Comum, transitada em julgado em 20/3/2013, à
pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa, substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática de crime
contra a fé pública (uso de documento falso), nos termos dos arts. 297
c/c 304 do CP.

4. A concessão de indulto extingue apenas os efeitos primeiros da
Num. 44111963 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611195550900000043062976
Número do documento: 24100611195550900000043062976
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:14:42

condenação, e não os secundários, incluída a inelegibilidade.
Nesse sentido, RCand 0600761-07/DF, Rel. Min. Carlos Horbach,
publicado em sessão em 1º/9/2022, e Súmula 631/STJ.

5. Irrelevância, para o desfecho do caso, da concessão de indulto
presidencial por meio do Decreto 8.615, de 24/12/2015.6. Recurso
ordinário a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Ordinário Eleitoral nº060130937, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
13/10/2022. Destacou-se.)

Confira-se o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:

É incontroverso nos autos que a recorrida foi condenada pela prática
do crime de furto qualificado, com fulcro no art. 155, § 4°, incisos II e
IV, c/c art. 71 do Código Penal, e que punibilidade relativa a tal
condenação somente foi extinta em 22/12/2017, com a publicação do
Decreto n.º 9246/2017 de indulto natalino. (...) A inelegibilidade prevista
no dispositivo supramencionado, decorrente de condenação criminal
proferida por órgão colegiado ou transitada em julgado, nos crime nela
especificados, projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena,
seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa ou extinção
da punibilidade, o que, no caso ora em análise, implica o
reconhecimento da incidência da hipótese de inelegibilidade até
dezembro de 2025. (Id. 44053494).

Dessa forma, como ainda não transcorreu o prazo de 8 anos, contados a
partir da extinção da punibilidade, cujo início se deu em 22 de dezembro de
2017, a recorrente não possui os requisitos necessários para ter seu pedido
de registro de candidatura deferido.

Além disso, a recorrente alega a impossibilidade de impugnação ao
seu registro de candidatura, em razão dos efeitos da preclusão para
inelegibilidades preexistentes ao registro da candidatura: “Os prazos
para impugnação ao registro de candidatura estabelecidos na Lei de
Inelegibilidades e reproduzidos na Resol. TSE nº 23609/19 e são
peremptórios, logo não podem ser prolongados, sob pena do
questionamento perene dos registros de candidatos”, trazendo julgado.

Contudo, o precedente trazido se distingue dos presentes autos na medida
em que, naquele, a sentença de piso deferiu o registro do candidato e a
inelegibilidade fora apontada somente em grau recursal. Veja-se o trecho do
inteiro teor do julgado (TRE-PA - RCAND: 060038655 BELÉM - PA, Relator:
JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO, Data de Julgamento:
05/10/2018, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
05/10/2018):

No momento da formalização do pedido de registro, não havia
qualquer informação nos autos que remetesse à existência de causa
de inelegibilidade. A SEDAP, no documento ID n.º 135919, informou
que, para o candidato Maurílio Gomes da Cunha, inexistia
inelegibilidade, informação essa obtida da base de dados do
Cadastro Eleitoral em 20/8/2018. Dessa forma, o Ministério Público
Num. 44111963 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611195550900000043062976
Número do documento: 24100611195550900000043062976
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:14:42

Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do registro, o qual foi
seguido por esta relatoria.

Sucede que, após o julgado e o deferimento do Registro de
Candidatura, proferido na decisão monocrática de ID n.º 151178, o
candidato Dalton Luiz Carvalho da Silva informou que o candidato
Maurílio Gomes da Cunha incide na causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC n.º 64/90. Ainda que a
inelegibilidade arguida nos autos tivesse previsão constitucional e
pudesse ser arguida a qualquer tempo, observo que, em regra,
eventuais óbices ao registro de candidatura devem ser oportunamente
suscitados por meio de ação de impugnação, regida pelo art. 3º da LC
n.º 64/90. Não há dúvidas de que, como dito acima, os pedidos de
registro de candidatura devem ser indeferidos,
independentemente de impugnação, quando presente hipótese de
inelegibilidade (Res.-TSE n.º 23.548, art. 51).

Diferentemente do caso acima, nos presentes autos, houve certidão do
cartório eleitoral indicando a possível inelegibilidade, o Ministério Público
opinou pelo indeferimento do Registro e a sentença do juízo de origem
confirmou o indeferimento.

Acrescente-se, ainda, que o juiz eleitoral possui a prerrogativa de conhecer
de ofício as causas de inelegibilidade ou a ausência de condições de
elegibilidade, nos termos da Súmula TSE nº 45 “Nos processos de registro
de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de
causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade,
desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.”, no caso houve a
regular intimação da recorrente para apresentar sua defesa, conforme se
verifica na certidão de Id. 44034472.

Por fim, a tramitação da Revisão Criminal com pedido de Liminar (0092301-
08.2024.8.16.0000 RevCrim) perante o Tribunal de Justiça do Paraná não
tem o condão de alterar a atual situação da recorrente. Veja o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral:

O ajuizamento de Revisão Criminal junto ao TJPR tampouco interfere
no reconhecimento da restrição ao jus honorum nestes autos, pois, do
que consta, não houve concessão de liminar ou atribuição de efeito
suspensivo ao feito e, assim, a condenação criminal proferida em
desfavor da recorrente permanece produzindo efeitos secundários. (Id.
44053494)

Logo, enquanto a pretensa candidata não tiver seus direitos políticos
restabelecidos, reconhecidamente por decisão do juízo competente, não
poderá se candidatar a nenhum cargo eletivo. O indeferimento do registro de
candidatura, nesse contexto, é uma consequência direta e obrigatória da
suspensão dos direitos políticos.

Diante disso, persiste a ausência da condição de elegibilidade, impondo-se
o indeferimento do registro de candidatura do recorrente.

Num. 44111963 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611195550900000043062976
Número do documento: 24100611195550900000043062976
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:14:42

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de voto no sentido de conhecer e negar
provimento ao recurso de ELISANGELA BARBOSA SIQUEIRA,
mantendo o indeferimento do seu o pedido de registro de candidatura, em
razão de ausência de condição de elegibilidade.

Na verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via
recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.

Da seguinte passagem do voto, restou devidamente abordado o tema que pretende
o embargante ver rediscutido:

Diferentemente do caso acima, nos presentes autos, houve certidão do
cartório eleitoral indicando a possível inelegibilidade, o Ministério Público
opinou pelo indeferimento do Registro e a sentença do juízo de origem
confirmou o indeferimento.

Acrescente-se, ainda, que o juiz eleitoral possui a prerrogativa de
conhecer de ofício as causas de inelegibilidade ou a ausência de
condições de elegibilidade, nos termos da Súmula TSE nº 45 “Nos
processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício
da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de
elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.”, no
caso houve a regular intimação da recorrente para apresentar sua defesa,
conforme se verifica na certidão de Id. 44034472.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve nenhuma obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no
art. 275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas
rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Num. 44111963 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611195550900000043062976
Número do documento: 24100611195550900000043062976
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:14:42

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600094-69.2024.6.16.0076 - Califórnia - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: ELISANGELA BARBOSA SIQUEIRA -
Advogado do(a) EMBARGANTE: MARCELO VRENNA - SC43847 - EMBARGADA: JUÍZO DA
076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111963 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611195550900000043062976
Número do documento: 24100611195550900000043062976
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:14:42